Tribunal: STF
Processo: AP 1874
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal autuada em face de MAXWELL GUEDES DE ARAUJO, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 17/5/2023), imputando ao acusado a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 1º/3/2023, concedi liberdade provisória ao réu MAXWELL GUEDES DE ARAUJO, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão (Pet. 10.820/2023):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado no auto de prisão em flagrante e registrado na denúncia;



     (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras; 



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



     (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça; 



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



     (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Em 17/7/2025, em virtude de diversos descumprimentos das medidas cautelares pelo réu MAXWELL GUEDES DE ARAUJO, decretei sua prisão preventiva, tendo o mandado sido cumprido em 26/7/2025.



    Em 14/10/2025, concedi liberdade provisória a MAXWELL GUEDES DE ARAUJO (CPF nº. 065.903.954-03), com o restabelecimento das medidas cautelares anteriormente impostas (eDoc.147).



    O Juízo da 14ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte encaminhou Ofício informando que “foi dado cumprimento ao alvará de soltura, com a devida implementação da monitoração eletrônica em 16/10/2025. Informe-se, ainda, que o denunciado MAXWELL GUEDES DE ARAÚJO foi regularmente intimado e assinou termo de compromisso, comprometendo-se a cumprir as medidas cautelares impostas”.



    Ressaltou, ainda, que “o referido denunciado compareceu voluntariamente à Secretaria deste Juízo nas datas de 17/10/2025 e 20/10/2025, para fins de apresentação e acompanhamento do cumprimento das medidas. Na ocasião, informou que, ao se apresentar na Secretaria, o sistema de monitoramento eletrônico registrou violação, em razão da limitação atualmente imposta, que estabelece zona restrita apenas ao seu endereço. Esclareceu, ainda, que na primeira decisão proferida pelo STF havia sido determinada uma zona de monitoração mais abrangente, que permitia deslocamento para fins laborais. Juntou, para tanto, os relatórios demonstrando a zona de monitoramento anterior e a atualmente aplicada” (eDoc.160).



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme ressaltado, em 14/10/2025, ao conceder a liberdade provisória MAXWELL GUEDES DE ARAUJO, restabeleci as medidas cautelares anteriormente impostas nos autos da Pet 10.820/2023.



     Especificamente quanto à proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante uso de tornozeleira eletrônica, mantive a determinação de que a zona de inclusão deve ser restrita ao endereço fixo do réu declinado nos autos. 



    Nesse sentido, MANTENHO os termos da decisão proferida em 14/10/2025, esclarecendo, contudo, que a zona de inclusão restrita ao endereço do réu se refere ao recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana, de maneira que MAXWELL GUEDES DE ARAUJO está autorizado a, durante a semana, deslocar-se pela Comarca de Parnamirim/RN, onde reside, durante o dia, nos termos da decisão (eDoc.147):



    “(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, A SER INSTALADA COMO CONDIÇÃO DE SAÍDA DO RÉU DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE PRISIONAL. Considerando que o custodiado se encontra preso no Sistema Prisional do Estado do Rio Grande do Norte, a Secretaria de Estado da Administração Penitenciária do Rio Grande do Norte/RN deverá fornecer o equipamento de monitoramento eletrônico, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia, bem como informações semanais, por parte da central de monitoramento, mediante relatório circunstanciado, de todos os dados pertinentes à referida monitoração; (...)”



    OFICIE-SE ao Juízo da 14ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, com cópia desta decisão.



    OFICIE-SE, ainda, à Secretaria de Estado da Administração Penitenciária do Rio Grande do Norte/RN, com cópia desta decisão.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente